Tribunal: TJES
Processo: 5004025-22.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Alienação Fiduciária; Indenização por Dano Moral; Bancários
Data de julgamento: 2023-09-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004025-22.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: MARIA ESTER GOMES PEREIRA
RELATOR(A):
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto pela instituição financeira em face da sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos autorais ao reconhecer a invalidade das cobranças de tarifas de avaliação, registro e seguro no contrato de financiamento da autora, condenando a ré a restituir de forma simples os valores descontados.

Nos termos do recurso interposto, a r. sentença merece reforma, ao sustentar legitimidade das cobranças e ausência de ato ilícito, tendo em vista que os serviços foram prestados pela instituição, bem como que no momento de realização do contrato a autora foi informada sobre as cobranças.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Quanto aos pressupostos de admissibilidade do recurso inominado interposto, verifica-se que se encontra tempestivo, cabível e devidamente preparado, conforme id nº
4847910
, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo (não há no caso dos autos comprovação concreta de prejuízo ou dano que justifique o efeito suspensivo), na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Registra-se que foram apresentadas contrarrazões ao id nº 4847915.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

Não há preliminares e no mérito do recurso, a recorrente apenas se insurge quanto a legitimidade das cobranças de tarifas de avaliação, registro e seguro, incluídas no contrato de financiamento, pugnando pela improcedência dos pedidos autorais, ao passo que a recorrida/autora sustenta a invalidade das cobranças, pugnando pela manutenção da sentença.

De início, comunga-se com a r. sentença pois todas as tese debatidas nestes autos já foram objeto de analise pelo STJ, cabendo apenas averiguar se foi aplicado o entendimento da Superior Tribunal de Justiça, nesse sentido, não se desconhece a possibilidade da instituição realizar cobrança de avaliação e registro, desde que produza provas suficientes da prestação do serviço, igualmente, há possibilidade da cobrança do seguro, desde que este não seja imposto ao consumidor, ou seja, pode optar o consumidor pela contratação de outro seguro se não aquele indicado pelo banco e caso queira contratar o fornecido pela instituição, deve ser assinado contrato a parte que demonstre a não imposição.

Nesse sentido, a contestação apresentada é genérica e a requerida não faz prova nos autos de nenhuma prestação dos serviços e tarifas impugnados, aliás, nem sequer se junta o contrato assinado pela autora e em sede recursal, novamente apresenta tese genérica da validade das cobranças, não fazendo prova da regular prestação de informações ao consumidor, nem mesmo da prestação dos serviços que foram cobrados da autora, repita-se, a validade das cobranças só pode ser aferida mediante a comprovação de que os serviços foram prestados, sendo inadmissível se reconhecer a possibilidade do consumidor pagar por um serviço que não utilizou ou que lhe foi imposto.

Em relação ao mérito, em relação à validade da cobrança em contratos bancários de tarifas de
avaliação do bem e registro de contrato
, foi tema de recurso especial julgado dia 28/11/2018, que condicionou
a validade da tarifa de avaliação do bem e de registro do contrato à ausência de abusividade por serviço não efetivamente prestado,
permitido o controle da onerosidade excessiva, no caso concreto

RECURSO ESPECIA
L REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO.
COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS
, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA.
EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO
.
DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva; 2.3.
Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1.
abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado
; e a 2.3.2.
possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto
.
3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços prestados pela revenda"). 3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia. 4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. (STJ, REsp 1578553/SP, Relator: Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 28/11/2018).

Nesse diapasão, a fim de aplicar o entendimento do STJ,
cabe verificar se no presente caso houve comprovação se tais serviços foram prestados
, quais sejam, tarifa de avaliação do bem (R$ 408,00) e registro de contrato (R$ 391,60), pois nestes casos as cobranças seriam legítimas, e nesta toada, analisando detidamente os autos, nota-se não veio aos autos prova da prestação do serviços, apenas é possível no contrato juntado pela autora se verificar a existência das cobranças, nesta toada, a ré sucumbiu do ônus processual que lhe imputa o artigo 373, inciso II, do CPC, na medida em que deixou de comprovar a regular prestação dos serviços, razão pela qual vota-se pela manutenção da sentença,
reconhecendo-se a ilegalidade da cobrança das tarifas de avaliação e registro.

Noutro giro, quanto a cobrança dos seguros, o STJ decidiu no sentido de declarar a abusividade da cobrança nos casos em que o consumidor fica obrigado a contratar o seguro com a instituição indicada no contrato, tendo em vista que a cláusula não assegura a liberdade de escolha na contratação do seguro, impondo ao consumidor a contratação, conforme determinado no recurso repetitivo, Tema nº 972, julgado em 12/12/2018.

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011.
SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA.
ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1 – Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva. 2.2 –
Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.
2.3 – A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.3 ao caso concreto, mantendo-se a procedência da ação de reintegração de posse do bem arrendado. 4. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
(
STJ, REsp 1639320, Relator: Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 12/12/2017 e publicado no DJe em 17/12/2018).

Com efeito, considerando que o STJ entendeu que o consumidor não pode ser obrigado a contratar seguro com a seguradora apontada pela própria instituição, o que demonstraria a existência de venda casada,
caberia a requerida juntar o respectivo contrato acessório, que não veio aos autos
, tendo novamente sucumbido o ônus processual que lhe cabia, sendo decorrência lógica a restituição das cobranças referentes ao seguro,
votando-se pela manutenção integral da sentença.

Por fim, registra-se que conforme o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”, mantida por suas razões

Ante ao exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto, e lhe
NEGA PROVIMENTO
, mantida a sentença por suas razões.

Em razão do não provimento do recurso interposto, CONDENO a ré ao pagamento de custas processuais (já recolhidas) e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)